Tribunal: CARF
Processo: 13850.720356/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720356/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.493 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
EMBRAER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista no art. 74, §17, da Lei
9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação, consoante
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 108-026.762, da 25a
Turma/DRJ08, que negou provimento à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o
Auto de Infração (fls. 48/58) que lançou a multa regulamentar isolada por compensação não
homologada.
Em sua Impugnação, em síntese, alega:
- Sustenta a inaplicabilidade da multa isolada para o simples caso de não
acolhimento do pedido de compensação, sem comprovação de dolo, fraude ou má-fé;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720356/2014-16
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720356/2014-16

- Defende que a multa aplicada tem efeito de confisco e viola os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e o direito de petição. Pede a sua
redução para um percentual condizente com a situação concreta;
- Argumenta no sentido da impossibilidade da aplicação da multa isolada
concomitantemente com a multa de mora, a qual já teria sido extinta devido ao
pagamento do tributo compensado mediante Darf. Diz que estaria sendo penalizado
duplamente.
A DRJ, publicou o seguinte acórdão:
PROCESSO 13850.720356/2014-16
ACÓRDÃO 108-026.762 – 25a TURMA/DRJ08
SESSÃO DE 11 de agosto de 2022
Assunto Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DOLO.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, sendo que a lei não estabelece a
presença de má-fé ou dolo como requisito para sua aplicação.
DUPLICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A multa de mora aplicada sobre o tributo não recolhido não tem o mesmo fato gerador
da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não homologada, não
configurando duplicidade de penalidade.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF.
A recorrente foi cientificada em 02/02/2023 (fl. 104) e apresentou o seu recurso
voluntário em 02/03/2023 (fl.106).
Em seu RV, a recorrente, basicamente, reitera o que alegado em sede de
Impugnação, em resumo:
Em que pese a suposta violação assinalada, tendo em vista todos os argumentos
expostos nos tópicos anteriores, em especial a ausência de prejuízo ao Erário e a boa-
fé da Recorrente, cumpre a este Órgão julgador (i) afastar a concomitância das
penalidades, e/ou (ii) reduzir a penalidade aplicada, para percentual que não represente
confisco do patrimônio e não seja desproporcional à infração, sob pena de
enriquecimento ilícito do Fisco e de violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Requer:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720356/2014-16

Por todo exposto, conforme detalhadamente sustentado no presente, requer a
Recorrente seja reconhecida a procedência integral dos argumentos narrados neste
Recurso Voluntário, para que seja integralmente reformado o v. acórdão de fls. 95-99,
para que seja anulado o Auto de Infração combatido, com o cancelamento da cobrança
efetivada pela Autoridade Fiscal, e declarada a improcedência da totalidade do
lançamento guerreado, ou subsidiariamente, requer seja reduzida a multa
desproporcional e confiscatória aplicada pela Autoridade Fiscal para que reflita
percentual condizente com a situação concreta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, claro está, que a exigibilidade do crédito está suspensa por força do
art. 151, inciso III, do CTN, conforme a própria recorrente afirma, sendo absolutamente
desnecessária esta análise.
Quanto ao mérito, a lide consiste, única e exclusivamente, na contestação da
multa regulamentar, aplicada em decorrência da não homologação do PER/DCOMP, objeto do
PAF no 12448915409/2012-02, prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in
verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720356/2014-16

a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 62, do, Anexo
II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Consequentemente, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original